Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-56.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005146-56.2020.811.0055
Recorrente: PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorridos: GERALDO BARROS CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82969951) interposto por PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 86858470):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – AÇÃO AUTÔNOMA PARA COBRANÇA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial devem ser buscados na própria lide, ainda que o advogado tenha sido destituído. Portanto, é desnecessária a propositura de outra Ação visando a cobrança do executado. (RAC n° 1005146-56.2020.811.0055, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 89449964.
O recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos arts. 23 e 24, § 1°, da Lei n° 8.906/94, ao fundamento de que o advogado possui direito autônomo para executar a sentença quanto aos honorários de sucumbência, e que nada obsta o seu processamento em autos apartados.
Recurso tempestivo (id. 92840989).
Devidamente preparado (Certidão de id. 92809036)
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 96038455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 23 e 24, § 1°, da Lei n° 8.906/94, ao fundamento de que o advogado possui direito autônomo para executar a sentença quanto aos honorários de sucumbência, e que nada obsta o seu processamento em autos apartados, afere-se dos autos que o acórdão distinguiu o objeto da execução, o qual não se trata de sucumbência ou execução de honorários contratuais, mas sim aqueles fixados provisoriamente em despacho inicial, assim consignando:
“O apelante aduz que defendeu os interesses do credor (Banco da Amazônia) na Execução, e que o respectivo contrato se encerrou em novembro de 2020.
Acrescenta que, em virtude da demora na Execução em decorrência dos inúmeros Recursos manejados pelo executado Geraldo de Barros Carvalho, além do receio de prescrição do seu direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, optou por executá-los em autos apartados e não na lide principal.
Sustenta que a contraprestação pelo serviço prestado é assegurada no §1o do art. 24 da Lei 8.906/94, ante a autonomia dos honorários do advogado.
A verba honorária objeto deste feito é aquela a que se refere o caput do art. 827 do CPC, inicialmente fixados pelo juízo a quo para caso de pronto pagamento.
Ocorre que a Execução ainda está em trâmite, e não se justifica a propositura de outra Ação para pleitear o recebimento, como bem lançado na sentença. Basta à parte postular ao juízo de origem que nos próprios autos lhe sejam reservados os honorários a que tem direito.
Não se trata aqui de cobrança direcionada ao próprio cliente, mas sim ao executado em Execução que não foi concluída”
Essa questão, e que constitui o fundamento principal das razões de decidir não restou impugnada nas razões recursais.
Afere-se que o recorrente ampara-se apenas no seu direito de executar honorários de sucumbência em ação autônoma. Todavia o acórdão deste Sodalício ponderou que no caso não se trata de cobrança direcionada ao próprio cliente, mas sim ao executado em execução que ainda não foi concluída; tratando-se a hipótese de verba honorária inicialmente fixada pelo juízo de primeiro grau nos termos do art. 827 do CPC, apenas para o casos de pronto pagamento.
Portanto, a recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Apenas a titulo elucidativo, destaca-se que é certo que “a jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma” (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020). Entretanto, com efeito, a hipótese dos autos não se trata de sucumbência.
A propósito, também a título elucidativo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. (...) COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. (...) 1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, como o fundamento do acórdão acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, fica inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça